Tribunal: TJMT
Processo: 1029556-13.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029556-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
). LIMITE LEGAL DE UMA ÚNICA PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS. PRORROGAÇÃO EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a possibilidade de nova prorrogação do prazo de blindagem na Recuperação Judicial de origem, sob o fundamento de que a Lei n. 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, permite apenas uma prorrogação, salvo deliberação expressa dos credores em assembleia geral.

A Embargante sustenta a existência de omissão na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifica a interposição dos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprir omissão ou correção de erro material, não se prestando à reanálise do mérito da decisão recorrida.

4.

No caso concreto, não se constata omissão, pois o acórdão embargado tratou expressamente a questão da prorrogação do prazo do
stay period,
destacando a impossibilidade de sucessivos prolongamentos sem deliberação dos credores e citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reforçam esse entendimento.

5.

A decisão foi fundamentada de forma clara e consistente, demonstrando que a manutenção indefinida do período de blindagem violaria os direitos dos credores e contrariaria a legislação aplicável.

6.

A insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o uso dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

A decisão devidamente fundamentada que enfrenta as questões suscitadas e apresenta motivação suficiente não padece de omissão ou contradição, sendo incabível o uso dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 270526880, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 268447799, o qual proveu o
Agravo de Instrumento
interposto pelo ora Embargado.

A Embargante afirma que no acórdão recorrido foi omisso na medida em que reformou a decisão recorrida, sem considerar que a flexibilização do
stay period
foi devidamente fundamentada e justificada na origem, sendo demonstrado que a Recuperanda não deu causa ao prolongamento do prazo de blindagem, que ocorreu por fatores diversos.

Argumenta que o período de suspensão previsto no 6º, §4º da Lei nº 11.101/05 apesar de prever uma única prorrogação em igual período, tem como objetivo a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira que não justifica o risco de se frustrar a recuperação judicial pela sua não prorrogação.

Aponta que é indiscutível que as peculiaridades do caso em concreto justificam a prorrogação da blindagem, sendo que a morosidade imputável ao mecanismo judiciário não pode ser atribuída à Embargante.

Explana que houve um atraso significativo da marcha processual que não é de responsabilidade da Devedora, visto que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 12/06/2023, enquanto a publicação do edital de processamento só fora providenciada pela serventia em 21/02/2024.

Pontua que embora tenha sido prorrogada pela 2ª vez a blindagem em 21/06/2024, o edital de recebimento e a relação de credores somente foram publicados via Diário Oficial em 17/09/2024, ou seja, após o término da segunda prorrogação.

Ressalta que tem cumprido com todos os prazos previstos na legislação, não podendo ser atribuída à Recuperanda qualquer retardo no andamento processual.

Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar o vício apontado, mantendo a vigência e os efeitos da decisão que prorrogou o
stay period
por mais 90 (noventa) dias.

Contraminuta acostada em id. 272261876.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Recorrente alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Ou seja, no decorrer da Recuperação Judicial foram deferidas três prorrogações da blindagem, sendo que a decisão agravada se refere à última prorrogação, ocorrida em 26/09/2024.

Feitas tais considerações, convém pontuar que anteriormente esta Câmara julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 1018201-06.2024.8.11.0000, interposto pelo credor Banco Volkswagen S.A., no qual se discutia a 2ª prorrogação do
stay period
no presente caso, tendo em vista que já havia transcorrido o prazo estabelecido na decisão agravada.

Em que pese novamente o Juízo de primeiro grau tenha concedido a prorrogação do período de blindagem (id. 246504188), a decisão recorrida mostra-se em desacordo com o disposto no artigo 6°, §4° da Lei 11.101/05 que dispõe acerca da possibilidade de prorrogação do período de blindagem apenas uma única vez, por igual período (180 dias),
de caráter excepcional.

Ainda que existam entendimentos de que é possível flexibilizar a disposição supracitada, não vislumbro, ao menos por ora, que o presente caso se trate de uma excepcionalidade apta a fundamentar a nova prorrogação, sob pena de violação aos direitos dos respectivos credores.

Destaca-se que não está se tratando aqui apenas de uma ou outra prorrogação, mas sim do 3ª prolongamento da blindagem, sendo que, desde o deferimento da antecipação dos efeitos do
stay period
(22/05/2023) e as sucessivas prorrogações, já se passaram mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, o que não se mostra razoável.

Na verdade, se considerar que a última prorrogação foi deferida em 26/09/2024, até mesmo tal prazo já estaria escoado, em tese findando-se em 26/12/2024.

Diante desse contexto, é inconteste a probabilidade do direito da Agravante e o perigo de dano em caso de não concessão da medida pleiteada,
pois a prolongação indiscriminada do período de blindagem poderá lhe causar prejuízos consideráveis enquanto credora extraconcursal da Recuperanda
.

(...).

Inclusive, segundo entendimentos já emanados pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, a prorrogação da blindagem após o prazo máximo legal só teria uma exceção, que é a critério e deliberação dos credores por meio da assembleia geral, segundo o estabelecido no artigo 56, §5º da Lei 11.101/05, o que não é o presente caso. (...). – sic – id. 268447799.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025